Tribunal: TJES
Processo: 5001878-78.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001878-78.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SALETE ZUQUI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIUMA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE IPTU PERTENCENTE A TERCEIRO. PENHORA DO VEÍCULO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MAJORADO (DE R$ 3.000,00 PARA R$ 6.000,00).
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5001878-78.2023.8.08.0062

R
ecorrente: SALETE ZUQUI

Recorrido: MUNICIPIO DE PIUMA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Considerando os documentos apresentados em conjunto com a petição de id. 14792538, defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando o ente público requerido ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), ao fundamento de que houve restrição indevida do veículo da parte autora, decorrente de dívida pertencente a terceiro, objeto de ação de execução fiscal.

No que diz respeito ao alegado prejuízo moral, considero que tal abalo restou devidamente configurado, pois a dívida de IPTU de um imóvel que não pertencia à autora levou à penhora indevida de seu veículo, gerando transtornos, constrangimentos e aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor.

Além do mais, a restrição indevida do veículo da autora em ação de execução fiscal movida em face de terceiro configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a necessidade de prova do prejuízo, o qual é presumido em razão do próprio fato. Nesse sentido:

Recurso Inominado. Responsabilidade civil do Munícipio.
Execução indevida de valores referentes a IPTU de homônimo do autor. Bloqueio indevido das contas do autor em Execução Fiscal. Erro grave do Município. Configuração do dano moral in re ipsa.
Sistema Bifásico adotado pelo STJ. A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis e equitativos, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito do administrado ou valor irrisório à gravidade do dano. Danos morais devidos e mantidos. Sentença mantida integralmente. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10066339120248260576 São José do Rio Preto, Relator.: Fatima Cristina Ruppert Mazzo - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/08/2024, 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/08/2024).

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA. IPTU.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO QUE NÃO ERA O PROPRIETÁRIO À ÉPOCA DA INSCRIÇÃO EM CDA.
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DANO MORAL IN RE IPSA
. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO DANO COM A PROPOSITURA DA AÇÃO E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), O QUE ATENDE ÀS PECULIARIDADES DO CASO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL E DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 00005809620238160165 Telêmaco Borba, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 07/10/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 07/10/2024).

A controvérsia reside na majoração ou manutenção do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, entendo que o montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 3.000,00) deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), diante das peculiaridades do caso, notadamente a penhora indevida suportada pela parte autora por dívida que não lhe pertence, tendo, inclusive, que constituir advogado nos autos da execução fiscal para lograr êxito no cancelamento da penhora. Outrossim, a referida quantia se amolda aos julgados desta Turma Recursal se considerarmos casos análogos ao presente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SALETE ZUQUI
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
majorar
o valor
da indenização pelos
danos morais para R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, atualizada monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, pela SELIC nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)